Tribunal: TJDFT
Processo: 0702016-45.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0702016-45.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TUTTIVIDA EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME AGRAVADO: CYNTHIA MOREIRA SANTOS DAMASIO D E C I S Ã O Em consulta ao andamento processual dos autos de origem (Processo no 0712096-84.2021.8.07.0006), a todos disponível, verifica-se que, no dia 10/02/2022, foi proferida sentença de indeferimento da petição inicial, posteriormente publicada no dia 15/02/2022. Em que pese o agravante indicar interesse no julgamento deste recurso (ID 34667764), é certo que a insurgência nele manifestada deverá ser objeto de recurso próprio, tendo em vista a ausência de atribuição de efeito suspensivo a este agravo e a consequente prolação da sentença no processo de origem. Assim, em face da perda superveniente do objeto, o presente recurso mostra-se manifestamente prejudicado. Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, com amparo no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. À Secretaria, para que retifique o polo passivo do recurso, conforme petição de ID 34667764. Transitada em julgado esta decisão, dê-se aos autos a destinação prevista nas normas regulamentares desta Corte de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 4 de maio de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator